Tribunal: TJBA
Processo: 8004871-35.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8004871-35.2022.8.05.0103 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia Apelado : Carlos Henrique da Silva Delfino Junior Advogado(s) : Rebeca Matos (OAB: 36226/BA) e Lorena Correia (OAB/BA nº 34.610) APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. NARRATIVA HARMÔNICA DAS TESTEMUNHAS. FATO. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. DEFINITIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TESES MERITÓRIAS. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA. DESCRIÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Recorrido denunciado pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e tráfico de drogas, sob a imputação de ter, na companhia de um adolescente, ceifado a vida da vítima com diversos disparos de arma de fogo, em contexto de disputa do tráfico, inclusive com localização de entorpecentes no local do fato. II. Sentença de impronúncia no primeiro grau, calcada na ausência de indícios de autoria, em face da prova técnica afastar as armas apreendidas como sendo as utilizadas no crime, bem assim não demonstrada a propriedade dos entorpecentes. III. Apelação do Ministério Público, buscando reverter o decisum, para que seja o réu pronunciado, sob a alegação de que a tanto suficientes os elementos indiciários constantes do feito. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva ou do ânimo letal do agente, mas, sim, à coleta de elementos indiciários que os demonstrem, em face de uma conduta intencional com potencial lesivo fatal, reservando-se ao Tribunal do Júri imiscuir-se pormenorizadamente em tais elementos. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Restando patente a materialidade delitiva, mostram-se suficientemente colhidos indícios de autoria, com vistas à pronúncia, a constatação de que o réu, confessadamente, estava na companhia do adolescente por ele apontado como autor dos disparos na ocasião em que realizados, inclusive tendo ambos seguido juntos para o local do crime. 3. Não obstante a robustez acerca da prova técnica produzida no feito, afastando o uso das armas apreendidas com o réu e o adolescente como as utilizadas para matar a vítima, revela-se inviável a ela atribuir conclusões definitivas quando, desde a ocorrência flagrancial, se alude a uma terceira arma supostamente empregada no crime e o próprio acusado alega expressamente ter sido seu apontado comparsa, menor, o autor dos disparos. 4. A decisão de impronúncia lastreada na ausência de animus necandi na participação do agente, inclusive em face de alegado desconhecimento da intenção letal do suposto autor dos disparos, somente se justifica quando patente, de modo incontroverso, tal característica na ação. Havendo dúvida sobre as reais intenções daquele, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença, notadamente em face do predomínio, na fase de pronúncia, da compreensão in dubio pro societate. 5. A teor do que preconiza a Súmula nº 500 da Corte Superior de Justiça, o crime de corrupção de menores se caracteriza como de natureza formal, dispensando a comprovação da efetiva corrupção pretérita do menor e se configurando com a tão só prática delitiva em sua companhia. Precedentes. 6. Ainda que descobertas drogas no mesmo contexto diligencial da apuração do crime de homicídio, tal fato, isoladamente, não se revela suficiente para evidenciar minimamente a autoria delitiva do agente quando em nenhum momento a este se imputou sua posse, tampouco foram aquelas localizadas em sua residência ou local sob sua responsabilidade, mas, ao revés, em área sob alegado domínio de facção rival àquela que integrariam. 7. Delineada no feito a realidade fática de ter o agente, na companhia de um adolescente, ao menos participado ativamente do homicídio da vítima, quando atingida de surpresa e tendo como motivação disputas oriundas do tráfico de drogas, revela-se impositiva a reforma da sentença de impronúncia vergastada, para se determinar a submissão daquele a julgamento pelo Conselho de Sentença, pela imputação de infringência ao art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, bem assim do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, àquele conexo, devendo-se, porém, manter a impronúncia acerca da imputação contida no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004871-35.2022.8.05.0103, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Carlos Henrique da Silva Delfino Júnior, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator